Tribunal: STF
Processo: Rcl 56091
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO TEOR DO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIMINAR PREJUDICADA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Jorge do Ivaí/PR, em face do acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0002438-13.2021.8.16.0108, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	Narra o reclamante que a Turma Recursal reclamada, ao manter, em sede de recurso inominado, decisão do Juízo singular de declarar a inconstitucionalidade de lei municipal que utilizava o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, substituiu a base de cálculo por decisão judicial.
 
 3.	Relata que a Lei municipal nº 06, de 1999, em seu art. 2º, deu nova redação ao art. 72 da Lei municipal nº 38, de 1990, estabelecendo o salário mínimo vigente como a base de cálculo para o desemprenho de atividades consideradas insalubres. Alega que houve substituição da base de cálculo por decisão judicial sem qualquer previsão em lei a respeito, ocorrendo violação ao verbete nº 4 da Súmula desta Suprema Corte.
 
 4.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem e os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula do STF, cujo teor é o seguinte:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
 8.	No presente caso, verifica-se que o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base em seu vencimento, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado nº 4 da Súmula do Supremo.
 
 9.	Constata-se da leitura do ato reclamado a determinação de recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, considerada a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como a inviabilidade de modificação da base de cálculo por decisão judicial. Impende destacar, por oportuno, os seguintes trechos da referida decisão: 
  
“(...). A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela autora.
Pois bem. Primeiramente, cumpre transcrever o caput do artigo 68 da Lei Municipal n°. 38/1990:
“Artigo 68 Os funcionários que trabalham com habilidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco a vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”
Da análise dos autos, restou incontroverso nos autos que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:
(...)
Ademais, a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 
É neste sentido o entendimento adotado por esta Turma Recursal:
(...)
Assim, há que ser mantida a decisão que determinou o recálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, com o consequente pagamento das diferenças salariais referentes ao valor que foi pago e o que é efetivamente devido à parte autora, razão pela qual conheço o presente recurso e no mérito nego provimento. 
A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é constitucional, conforme já confirmou o Supremo Tribunal Federal (AI749963- rel. Min. Eros Grau, julg. 08/09/2009). Como já ressaltou a Min. Fátima Nancy Andrighi “é absolutamente contra o propósito da simplicidade e da informalidade uma Turma Recursal quando confirma uma sentença, a denominada dupla conforme, lavrar acórdão para repetir os mesmos fundamentos. Basta uma ementa para o repositório da jurisprudência, nada mais. É simples assim!” (DIDIER JR (coord. Geral). Juizados Especiais. Salvador: Juspodivm, 2015, p.31). (...)”.
 
 10.	Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, a determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor decorreu de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos repristinatórios ao dispositivo da legislação anterior.
 
 11.	A propósito, ressalto que o efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, confira-se, in verbis:
 
“A declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo produz, em regra, efeitos repristinatórios. Isto porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que a mesma produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria. Sob o ângulo lógico, é como se o Poder Judiciário afirmasse que não ocorreu a revogação válida da norma anterior, que, por isso, jamais deixou de pertencer ao ordenamento jurídico.” 
(SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 504).
  
 12.	Nesse sentido, são os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente:
 
“ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.939-AgR-Segundo/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.516-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/10/2022, j. 17/10/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 
(Rcl nº 54.510-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/10/2022, j. 13/10/2022; grifos nossos).
 
 13.	Menciono, por fim, que tal entendimento está em consonância com reclamação a tratar de situação análoga envolvendo o mesmo ente municipal: Rcl nº 56.020/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/10/2022, p. 25/10/2022.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator